Tribunal: TCU
Processo: 012.115/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7394/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.115/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisangela Elias Santos (XXX.931.817-XX); Fernando Antonio Parahyba de Andrade (XXX.678.417-XX); Helena Martins Benvenuto Louro Berbara (XXX.149.127-XX); Hellen Priscilla de Castro Santos de Lima (XXX.272.187-XX); Jenyffer Silva Gern (XXX.057.207-XX); Jesuina Marcia Nascimento da Silva (XXX.256.597-XX); Juliana Mohana Castro Silveira da Silva (XXX.394.913-XX); Maria Diana Andrade da Silva (XXX.110.965-XX); Mariana Siqueira Viana Alvim de Lima (XXX.291.887-XX); Priscila Abu Kamel Silveira (XXX.079.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.